Tribunal: TCU
Processo: 027.736/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de possíveis irregularidades em seleção pública para contração de serviços de serviços de publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) contra possíveis irregularidades praticadas pela Fundação Norte-Rio Grandense de Pesquisa e Cultura (Funpec), entidade de apoio vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no âmbito da contratação, mediante Seleção Pública Presencial 1/2018, da empresa Fields Comunicação Ltda (Contrato 12.18.0017-00) para a prestação de serviços de publicidade, inseridos no contexto de programa de combate à sífilis, do Ministério da Saúde, com recursos ministeriais descentralizados à UFRN por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) 54/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. determinar, com fulcro no artigo 197 do Regimento Interno do TCU, ao Ministério das Saúde que instaure tomada de contas especial a fim de reaver os pagamentos indevidamente realizados pela Fundação Norte-Rio Grandense de Pesquisa e Cultura (Funpec) à empresa Fields Comunicação Ltda., nos valores de R$ 7.515,00 e R$ 167.857,41, no âmbito do Termo de Execução Descentralizada (TED) 54/2017, firmado entre o órgão ministerial e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e do Contrato 12.18.0017-00, celebrado entre a Funpec e a empresa Fields Comunicação Ltda., os quais em desacordo com as orientações expedidas pelo Acórdão 2158/2017-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Bruno Dantas, informando a este Tribunal, no prazo de 90 dias, as providências adotadas 9.4. recomendar à Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom/MCOM), com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de inserir em seus modelos de editais, porém sem adentrar no mérito do conceito de 'formas inovadoras de comunicação', no tópico referente à apresentação da proposta de preços e em outros a ele correlatos, em seus modelos de propostas de preços e em seus modelos de minutas de contratos, a exemplo das cláusulas que tratam da remuneração e do desconto de agência, regra que preveja que, caso os serviços envolvam um fornecedor especializado, mecanismo de busca, rede social, dentre outros, que não remuneram a agência pelo desconto padrão, a agência será remunerada por meio de honorários previamente estabelecidos (e desvinculados do conceito de desconto padrão), fazendo-se as alterações porventura necessárias na IN/Secom 3/2018, notadamente no artigo 21, que trata da proposta de preços, em homenagem aos princípios da economicidade e da transparência, informando o Tribunal, no prazo de noventa dias sobre as providências adotadas; 9.5. dar ciência à Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no processamento da Seleção Pública 1/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.5.1. publicação do edital da Seleção Pública 1/2018 somente no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação nacional, mas não no portal de compras do Governo Federal, o que afronta o disposto no art. 9o do Decreto 8.241/2014; e 9.5.2. não apresentação, pela contratada, de três orçamentos como pré-requisito para a contratação de fornecimento de bens e/ou serviços, e não verificação, pela contratante, da adequabilidade dos preços apresentados em relação ao mercado, contrariando o item 5.1.7.2 do Contrato 12.18.0017.00 e o § 1o do art. 14 da Lei 12.232/2010; 9.6. informar Universidade Federal do Rio Grande do Norte, à Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, à Secretaria Especial de Comunicação Social e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde do acórdão proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) monitore o cumprimento da determinação e da recomendação expedidas neste acórdão.